Tribunal: TJDFT
Processo: 0730242-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. TRANSAÇÕES. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE CORRETORA CONTRATANTE E CORRESPONDENTE CONTRATADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A CORRESPONDENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 2o c/c art. 8o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, no caso, a Corretora de Câmbio, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.

2. Constatado que a transação ou operação de câmbio ocorreu durante a vigência do convênio entre a Corretora e o correspondente, todos respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço ao consumidor. Até porque, segundo a própria Resolução no 3.954/2011, a instituição financeira ou autorizada contratante tem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado por seu correspondente aos clientes e usuários.

3. Por outro lado, figurando mais de uma corretora de câmbio no polo passivo da demanda, deverá ser afastada a responsabilidade solidária pelo inadimplemento da obrigação estabelecida na operação de câmbio daquela que na data da transação não possuía mais vínculo com a correspondente.

4. Em relação aos danos morais, não há nos autos comprovação de que o descumprimento da obrigação estabelecida na compra de moeda estrangeira tenha sido responsável por algum tipo de alteração no estado psíquico da apelante, ou, ainda, tenha lhe causado um sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa sua à paz, honra, dignidade ou à sua integridade, de modo a ensejar uma condenação por danos morais.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.